Tribunal: STF
Processo: HC 232434
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por C.R.S.H em seu próprio favor, em que aponta como autoridade coatora o Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.



    Colho das razões da inicial:



    “o paciente ingresso junto o tribunal de justiça de São Paulo pela terceira vez, pedindo justiça pôs foi condenado a pena de 8 anos e 8 meses do regime fechado no artigo 217 do código penal sendo que, o tribunal novamente indeferi-o dizendo que as provas do paciente esta eivada de duvidas...”. (eDOC 1, p. 1)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para “anular todo o processo ou absolvê-lo”.



    Junta como ato coator a decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça no HC 677.705/SP, datada de 22.9.2021. (eDOC 2)



    Anexa como documento comprobatório acórdão do TJSP indeferindo (o terceiro) pedido de revisão criminal, datado de 27.6.2023. (eDOC 3)



    É o relatório.



    Decido.



    O ato coator apontado é decisão monocrática do STJ que denegou a ordem em habeas corpus contra acórdão do TJSP que denegou liminar na revisão criminal 0047619-96.2018.8.26.0000.



    Porém o impetrante busca neste writ desconstituir condenação transitada em julgado, a partir da rediscussão de provas.



    Trata-se, portanto, a toda evidência, de impugnação ao decidido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, efetuada perante esta Suprema Corte per saltum, pois a autoridade coatora não está sujeita à sua competência originária (CF, art. 102).



    Ante o exposto, não conheço do presente habeas corpus e determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça, competente para apreciar a apontada ilegalidade praticada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo (art. 21, § 1º, RISTF).



    Encerrado o prazo recursal, remetam-se os autos.



    Comunique-se



    Brasília, 14 de setembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente